Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718723-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IRINEU DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória (ID 228828110, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em Cumprimento de Sentença (0702469-15.2024.8.07.0018) indeferiu o pedido de expedição das RPV’S no limite de 20 (vinte) salários-mínimos, pois o referido trânsito em julgado ocorreu antes da publicação da lei distrital supramencionada, ou seja, em 19/06/2020. Eis o teor da decisão recorrida: I - IRINEU DE OLIVEIRA veio aos autos ao ID 227090955 requerer a expedição de RPV do valor principal com fulcro no RE n. 1.491.414 o qual declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 que havia aumentado o teto do RPV de dez para vinte salários-mínimos. II - Contudo, insta salientar que o título executivo judicial que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi consolidado em 11 de março de 2020, momento do trânsito em julgado da ação coletiva (ID 190468266 – pg. 66). III - Diante desse cenário, observa-se que o referido trânsito em julgado ocorreu antes da publicação da lei distrital supramencionada, ou seja, em 19/06/2020. Dessa forma, demonstra-se incabível a aplicação da nova lei sobre título consolidado anteriormente à existência da novel disposição normativa, visto que a previsão de novo teto de RPV não retroage para incidir em situações já estabilizadas. IV - Portanto, indefiro o pedido de ID 227090955. V - Preclusa a presente, expeça-se o pertinente precatório e, após, remetam-se os autos ao Arquivo Provisório.. VI – Intime-se a Parte Autora da presente. Opostos Embargos declaratórios, restaram rejeitados (ID 232283901). Em suas razões, IRINEU DE OLIVEIRA alega que a nova Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de RPV, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Afirma que a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos. Destaca que os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Ressalta que o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em consonância ao entendimento da Suprema Corte, também tem reconhecido a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Sustenta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, por unanimidade, deu provimento aos embargos de divergência interpostos no ARE 1.444.260/DF, para reconhecer a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 792 (RE 729107/DF) e a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Acrescenta que o caso dos autos trata da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Defende que o cumprimento de sentença foi proposto sob a égide da Lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida, restando mal aplicado (e violado) o artigo 927, I e III, do CPC, na espécie. Colaciona jurisprudência do STF, acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente nos processos. Afirma que a Lei criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, pois a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso acarretará na infringência do princípio da segurança jurídica. Argumenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Destaca o entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de determinar a continuidade da marcha processual independentemente da preclusão da decisão denegatória da impugnação, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor. Afirma que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Reitera que os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Salienta que, recentemente, este TJDFT julgou o AGI 0709665-90.2024.8.07.0000, para assentar o entendimento de que não cabe ao juiz de primeiro grau conceder efeito suspensivo ao AGI de ofício, devendo o presente cumprimento de sentença prosseguir de forma definitiva. Defende que não se pode alegar que o trânsito em julgado da decisão seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Pois não há sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No tocante ao periculum in mora, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, nos termos da Lei n. 6.618/2020, pois o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, e, para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado. No mérito, pede seja consolidada a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo recolhido em ID 71726769 . É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia ora estabelecida nestes autos diz respeito à possibilidade de aplicação de norma que altera a quantificação de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de crédito constituído em momento anterior a sua vigência. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão em parte da tutela antecipada recursal pleiteada. Com efeito, ao contrário do que concluiu o magistrado de origem, tem-se que, diante da reconhecida constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários- mínimos, pela Suprema Corte, há de se empregar aplicabilidade imediata à norma distrital. A situação presente é diversa das normas restritivas de direitos (que reduziram o teto de expedição das RPV`s) apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal e que resultaram na fixação da tese de repercussão geral do Tema 792: 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. A respeito, recentemente decidiu este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 1.361.600-AgR-ED/DF. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. OMISSÃO COMPROVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte autora-agravante sustenta omissão no acórdão, que teria se omitido sobre a extensão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/RG, que deu origem ao Tema de Repercussão Geral 792, na qual se examinou a possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/05, que reduziu para 10 salários-mínimos o teto para expedição da RPV, às execuções ainda em curso. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, na 1a Turma do STF, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 3. Segundo o STF, é constitucional “a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para vinte salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Ao apreciar acórdão proferido pelo TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal de lei distrital, por violação à competência privativa do governador do DF, o relator explicou, com base no julgamento da ADI 5706/RN, que não há vício de iniciativa, pois a lei não tem natureza orçamentária. Acrescentou que o fato de a norma implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático" (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 4. Precedentes: RE 1361600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022; Acórdão 1876051, 07325388920218070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. 5. Embargos de declaração conhecidos e ACOLHIDOS. Agravo de instrumento conhecido e PROVIDO para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, diante da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20. (Acórdão 1926519, 0740153-62.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) Assim, a alegação de que se estaria violando a ordem cronológica de pagamentos não pode servir de fundamento para empregar tratamento diferenciado ao credor a fim de submetê-lo ao moroso regime de precatórios quando há possibilidade de ser alcançado pelo regime mais benéfico, isto é, por meio do pagamento de RPV`s como ocorre no presente caso. Ademais disso, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito igualmente se faz presente, visto que a manutenção da decisão agravada apenas retardará ainda mais a satisfação do crédito perseguido pelo recorrente. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de RPV limitado a 20 salários-mínimos, conforme dispõe a Lei 6.618/2020. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator